Tribunal: TJDFT
Processo: 0726662-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726662-85.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: RONIR DE OLIVEIRA ARAUJO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra a decisão ID origem 163273503, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0713344-87.2018.8.07.0007, movido em face de RONIR DE OLIVEIRA ARAÚJO, ora agravado. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido formulado pelo ora agravante com o objetivo de obter a desconsideração inversa da personalidade jurídica e inserir a empresa Araújo Máquinas Pesadas LTDA. no polo passivo da demanda de origem, nos seguintes termos: O credor compareceu aos autos requerendo a desconsideração inversa da personalidade jurídica, ao argumento de que não foram encontrados bens passíveis de penhora do devedor (ID 161069746). A parte exequente limitou-se a informar que os documentos acostados no ID 161069747, ID 101069748 e ID 161069756 comprovam que o executado é sócio da empresa ARAUJO MAQUINAS PESADAS LTDA, bem como que estaria usufruindo dos bens registrados em nome da pessoa jurídica. Contudo, não demonstrou os requisitos legais específicos para a desconsideração da personalidade jurídica, traduzido em inequívoco desvio de finalidade ou confusão patrimonial. A desconsideração da personalidade jurídica pressupõe abuso na utilização desta para a prática de atos fraudulentos ou lesivos, pelo que, depende de prova específica, não podendo ser efetuado apenas em razão de não terem sido encontrados bens passíveis de penhora em nome do sócio executado. Anote-se que o credor não produziu nenhuma prova inequívoca, apta ao convencimento da existência dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil, de forma a ensejar levantamento do véu da pessoa jurídica executada e redirecionar os atos expropriatórios para o seu patrimônio em decorrência de dívida do sócio. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado: [...] Além disso, o exequente não demonstrou o esgotamento patrimonial, porquanto, nos autos, somente consta pesquisa de bens pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento de desconsideração inversa da personalidade jurídica da sociedade empresária formulado no ID 161069746. Intime-se o exequente a indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob retorno dos autos ao arquivo. Transcorrido o prazo, sem manifestação, retornem os autos ao arquivo. Nas razões recursais, o agravante afirma que não houve êxito na busca de patrimônio do agravado para satisfazer a execução. Alega que identificou que o agravado possui empresa em seu nome, e que tal circunstância é contraditória com a sua inadimplência. Defende a existência de indícios de confusão patrimonial e de desvio da personalidade. Sustenta que existem elementos suficientes para a instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, a fim de que a empresa Araújo Máquinas Pesadas LTDA. passe a integrar a demanda. Argumenta que o perigo da demora para respaldar o pedido liminar está presente, porquanto o indeferimento da instauração do incidente poderá permitir a concretização da prescrição. Assim, o agravante requer, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para “[...] para tornar sem efeito a decisão que indeferiu o pedido de processamento do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica e determinou nova manifestação nos autos [...]”; e, b) no mérito, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão recorrida a fim de deferir a instauração do incidente. Preparo recolhido (IDs 48624014 e 48624015). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do parágrafo único do art. 995 do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que, cumulativamente, seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço. Em consulta aos autos de origem, observei que o ora agravante requereu a instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, sob o fundamento de que o agravado frauda a execução mediante a abertura e fechamento de empresas, dentre as quais permanece ativa a Araújo Máquinas Pesadas LTDA. O referido pleito foi instruído com Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral da referida empresa (ID origem 161069756) e com documento que parece consistir em resultado de pesquisa em sítio eletrônico que contém dados de pessoas físicas e jurídicas, o qual indica que o agravado é sócio de Araújo Máquinas Pesadas LTDA. (ID origem 161069748). Na decisão recorrida, o Juízo de origem entendeu pela inexistência dos requisitos indispensáveis à instauração do incidente e a indeferiu, ocasião em que determinou o retorno dos autos ao arquivo. Não vislumbro, contudo, risco de dano em decorrência da produção imediata dos efeitos da referida que justifique a apreciação de tais requisitos em sede de cognição sumária. É que, embora o agravante defenda que há urgência em virtude da possibilidade de configuração de prescrição intercorrente no 1o Grau, a certidão ID origem 154166280 atestou que o prazo prescricional somente se ultimará em 3/6/2026. Assim, considerando que a prescrição se implementará em aproximadamente 3 (três) anos, inexiste perigo iminente de sua concretização, motivo pelo qual se afigura razoável aguardar o julgamento de mérito deste Agravo, para que a questão seja decidida mediante cognição exauriente. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em probabilidade de provimento recursal, pois são condições cumulativas para a atribuição de efeito suspensivo. Para além disso, destaco que o sobrestamento dos efeitos da decisão recorrida não seria capaz de impedir a fluência do prazo prescricional, uma vez que se iniciou automaticamente após o transcurso do prazo de suspensão processual em 2/6/2021 (ID origem 154166280 – art. 921, §§ 1o e 4o, do CPC) e independe da remessa do feito ao arquivo. Nesses casos, a prescrição intercorrente somente será interrompida pela efetiva constrição de bens penhoráveis, conforme prevê o art. 921, § 4o-A, do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo e mantenho integralmente a produção dos efeitos da decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 12 de julho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator